Tribunal: CARF
Processo: 13888.004738/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004738/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.729 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
GAROUPA TRANSPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 30/10/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.629-3 – período de apuração 01/01/2004 a
31/12/2004 – valor R$ 18.250,46 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004738/2008-15
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004738/2008-15

valores não retidos, relativas à parte dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços,
cuja responsabilidade pela retenção e recolhimento aos cofres públicos está legalmente atribuída
à empresa, na alíquota de 11% incidentes sobre a remuneração destes segurados, conforme
explicitado no art. 216, § 26°, na redação do Decreto 4.729/03, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/10/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 09/11/2009, aduzindo, em apertada síntese,
ilegalidade da exigência das contribuições previdenciárias lançadas em relação aos contribuintes
individuais, tendo em vista que não observou a limitação imposta pelo art. 28, § 5o., da Lei n.
8.212/91, implicando em exigência de obrigação acima dos limites traçado na norma de
regência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.

Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à alegação de ilegalidade da exigência das
contribuições previdenciárias lançadas em relação aos contribuintes individuais, tendo em vista
que não observou a limitação imposta pelo art. 28, § 5o., da Lei n. 8.212/91, implicando em
exigência de obrigação acima dos limites traçado na norma de regência.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alega que
Concessa máxima vênia, o lançamento tributário padece de legalidade, visto que, o
trabalho fiscal não observou a limitação imposta pelo parágrafo 5o do Artigo 28 da Lei
Federal n° 8.212/91, o que implicou na exigência de obrigação acima dos limites
traçado na norma de regência.
[...]
Na hipótese, o limite máximo do salário-de-contribuição para o período lançado era de
R$ 1.869,34 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos),
conforme Portaria MPS n° 727, de 2.003.
Não restou demonstrado pela Autoridade Fiscal que os contribuintes individuais
prestadores de serviços à Impugnante não promoveram recolhimentos previdenciários
até o limite de contribuição legalmente estabelecido, o que, evidentemente, impediria
que a Impugnante promovesse novo recolhimento.
Frise-se que tal demonstração é ônus da Administração Federal, uma vez que, além dos
dados fiscais do contribuinte serem sigilosos — o que impede que a Impugnante tenha
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004738/2008-15

acesso; é dever funcional da Autoridade Fiscal comprovar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária e calcular o montante do tributo devido.
E, a existência de recolhimentos realizados pelos contribuintes individuais implica
diretamente na apuração do valor da contribuição previdenciária devida.
Pois bem.

De acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias objeto de lançamento foram:
5. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
5.1 As remunerações pagas ou devidas a contribuintes individuais autônomos, que
constam na escrituração contábil em lançamentos contábeis, no período de janeiro de
2004 e de março a dezembro de 2004. Os valores discriminados encontram-se no anexo
"Relação de Autônomos não Declarados em GFIP (Exceto em Carga e Descarga de
Mercadorias)".
5.2 As remunerações pagas ou devidas a contribuintes individuais autônomos, que
constam na escrituração contábil em lançamentos nas contas "31470 Despesas com
Carregamento" e "31454 Despesas c/ Descarregamento", no período de janeiro a
dezembro de 2004. Os valores, de acordo com os lançamentos contábeis, encontram-se
no anexo "Relação de Serviços Tomados de Autônomos em Carga e Descarga de
Mercadorias, não Declarados em GFIP".

Desta forma, considerando-se que em sede de recurso voluntário a Recorrente não
aduz novas razões de defesa em face da matéria que resgata da impugnação (ilegalidade da
exigência das contribuições previdenciárias lançadas em relação aos contribuintes individuais),
utilizo-me do permissivo regimental do art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, para adotar e confirmar as razões de decidir da DRJ,
a seguir transcritas:
Argumenta a Impugnante que o presente lançamento padece de legalidade por não ter
sido respeitado o limite do salário de contribuição imposto pelo § 5° do art. 28 da Lei
8.212/91. Também dispõe que não restou demonstrado pela Auditoria Fiscal que os
contribuintes individuais que prestaram serviços à Autuada não promoveram o
recolhimento dos valores devidos o que impediria novo pagamento pela Impugnante.
Novamente, não procede esta linha de argumentação.
Relativamente aos valores lançados no código de levantamento LI — Serviços de
Autônomos, e que se refere a serviços tomados de autônomos não declarados em GFIP (
exceto em carga e descarga de mercadorias), tem-se no Relatório de Lançamentos —
RL, que os valores lançados em cada competência e para cada segurado contribuinte
individual, não ultrapassa o limite determinado no § 5o do art. 28 da Lei 8.212/91,
conforme salário de contribuição informado pela própria Impugnante na sua defesa.
Portanto, para esses segurados, não procede a alegação de que não teria sido respeitado
o limite do salário de contribuição.
Já com relação aos valores lançados sob código de levantamento L2 — Serviços
Autônomos Carga e Descarga, e que se refere como o próprio nome diz aos serviços
tomados de autônomos em carga e descarga de mercadorias, não declarados em GFIP,
os valores lançados por competência no RL referem-se à incidência da alíquota de 11%
sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais conforme planilha de fls. 29
a 38, consideradas de forma totalizada por competência. Isto porquê, mesmo tendo sido
intimada a apresentar de forma individualizada a relação de autônomos que prestaram
serviços à Autuada, conforme Termo de Intimação Fiscal n° 1, de 09/10/2008, a
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004738/2008-15

Impugnante não apresentou as informações solicitadas, tendo inclusive, na mesma ação
fiscal, sido emitido o Auto de Infração de Obrigações Acessórias — AIOA n°
37.198.275-8, pela falta mencionada, tudo de acordo com o contido no item 6 do
Relatório Fiscal do AIOP.
Desta forma, não tendo a Impugnante individualizado as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais a seu serviço, não poderia a Auditoria Fiscal
proceder de outra forma que não como o fez, lançando integralmente 11% sobre todos
os valores pagos a esse título, conforme preconiza o art. 33, § 3°, da Lei 8.212/91.
Já com relação à argumentação de que necessidade da Auditoria Fiscal Autuante ter que
verificar se os próprios contribuintes individuais recolheram suas contribuições
previdenciárias para somente depois lançar os valores aqui cobrado (uma vez que se
pagos por eles, não caberia este lançamento, não é procedente tal afirmação.
A legislação é clara quando dispõe no art. 4° da Lei 10.666/2003 que é obrigação da
Empresa arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando de sua remuneração, e recolher o respectivo valor. Também o art. 216,
inciso I, "a", do RPS, traz a mesma determinação:
"Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do
mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia."
"Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto
Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes
normas gerais:
1- a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração"
Esse mesmo art. 216, em seu § 5°, dispõe que o desconto da contribuição legalmente
determinado sempre se presumirá feito pela empresa, não sendo lícito alegar qualquer
omissão para se eximir do recolhimento:
§5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem
descontado em desacordo com este Regulamento."
Ainda no mesmo artigo, temos o § 28 que preconiza:
"§ 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a
mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-
de-contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os
quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite
máximo do salário-de-contribuição."
Ou seja, cabe ao contribuinte individual comprovar à contratante de seus serviços que já
teve desconto efetuado em sua remuneração em outra empresa a qual prestou serviços,
no limite do salário de contribuição, naquele mesmo mês, para que não sofra o
respectivo desconto. Não tendo comprovado tal situação, conforme legislação acima, é
obrigação da contratante dos serviços efetuar o desconto e o recolhimento desses
valores, não sendo lícito alegar qualquer omissão para proceder de forma contrária. E
mais, a Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente a época dos fatos
geradores, dispõe em seu art. 87, § 6°, que a empresa deverá manter arquivada pelo
período de dez anos cópia dos comprovantes ou declaração apresentada pelo
contribuinte individual ( de que já teve seu recolhimento efetuado em outra empresa
pelo limite do salário de contribuição ) pira fins de apresentação ao INSS quando
solicitado.
Assim, não cabe prosperar a alegação de que é ônus do Fisco verificar se os
contribuintes individuais efetuaram recolhimentos previdenciários que isentariam a
contratante de fazê-los. Quem deve comprovar as razões que a levaram a não proceder à
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004738/2008-15

retenção e o respectivo recolhimento é a Impugnante, conforme amplamente explicitado
acima.
Não tendo assim procedido, correta a atuação da Auditoria Fiscal Autuante no presente
lançamento.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital